Tribunal: STF
Processo: RHC 252381
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Regime prisional fechado: adequação. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento na adequação do regime inicial fechado de cumprimento de pena imposto na condenação criminal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, é legítima, diante da gravidade concreta do delito.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em desfavor de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    5. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos (6 anos e 8 meses), a imposição do regime fechado se justifica pela gravidade concreta do crime, em razão das especificidades da conduta delituosa.



    6. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 59.



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; RHC nº 247.596-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/11/2024; HC nº 202.013-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/06/2021.